Tribunal: STJ
Processo: 5044141-38.2022.8.24.0023
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2149174 - SC (2024/0205972-3)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: C A
ADVOGADOS
: DANIEL HEISLER DE OLIVEIRA - PR061770
VANESSA RIBEIRO MANSSON - SC065421
MARCO ANTONIO FUSCOLIN FREITAS LATUF DE LIMA -
PR032057
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE FLORIANOPOLIS
PROCURADOR
: LUCIANO PORTO - SC021583
EMENTA
PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO
NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA N. 182/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. O recurso especial não foi conhecido em razão da ausência de
prequestionamento das teses de violação dos arts. 223, 464, § 1o, e 1.015 do
CPC (Súmula n. 282 do STF), bem como pela falta de fundamentação
adequada acerca da suposta ofensa aos referidos dispositivos (Súmula n. 284
do STF).
2. No agravo interno, a parte agravante não impugnou, de forma
direta e específica, os fundamentos da decisão agravada, incidindo, assim, o
óbice da Súmula n. 182 do STJ.
3. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do
22/05/2025
28/05/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
30 de maio de 2025
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA47774206 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 30/05/2025 19:18:17
Publicação no DJEN/CNJ de 04/06/2025. Código de Controle do Documento: 1b4243e3-978c-4a05-9fba-4d6d7883c3a6

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2149174 - SC (2024/0205972-3)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: C A
ADVOGADOS
: DANIEL HEISLER DE OLIVEIRA - PR061770
VANESSA RIBEIRO MANSSON - SC065421
MARCO ANTONIO FUSCOLIN FREITAS LATUF DE LIMA -
PR032057
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE FLORIANOPOLIS
PROCURADOR
: LUCIANO PORTO - SC021583
EMENTA
PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO
NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA N. 182/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. O recurso especial não foi conhecido em razão da ausência de
prequestionamento das teses de violação dos arts. 223, 464, § 1o, e 1.015 do
CPC (Súmula n. 282 do STF), bem como pela falta de fundamentação
adequada acerca da suposta ofensa aos referidos dispositivos (Súmula n. 284
do STF).
2. No agravo interno, a parte agravante não impugnou, de forma
direta e específica, os fundamentos da decisão agravada, incidindo, assim, o
óbice da Súmula n. 182 do STJ.
3. Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno (fls. 255-260) interposto por C. A contra decisão
por mim proferida (fls. 249-252), por meio da qual não foi conhecido o recurso especial.
O apelo nobre foi interposto em oposição ao acórdão proferido pelo
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA, na Apelação Cível
n. 5044141-38.2022.8.24.0023, assim ementado:

RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO MÉDICO. COMPLICAÇÕES
DECORRENTES
DE
PROCEDIMENTO
CIRÚRGICO.
PLEITO
DE
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E PATRIMONIAL. SENTENÇA DE
IMPROCEDÊNCIA. 1) NEXO DE CAUSALIDADE NÃO VERIFICADO.
AUSÊNCIA DE PROVA DA CONDUTA ILÍCITA DOS AGENTES ESTATAIS.
2) CERCEAMENTO DE DEFESA PELO INDEFERIMENTO DA PROVA
PERICIAL. MATÉRIA PRECLUSA. 3) PROFISSIONAL QUE REALIZOU O
Documento eletrônico VDA47515120 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 21/05/2025 15:26:22
Código de Controle do Documento: 3c936958-d79e-4502-91f4-9aafdafe5d70

PROCEDIMENTO SEM ESPECIALIZAÇÃO NA ÁREA. INOVAÇÃO
RECURSAL. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

A parte agravante sustenta, em síntese, que a decisão agravada merece
reforma porque a controvérsia submetida à Corte é de natureza jurídica e interpretativa,
não demandando revolvimento do conjunto fático-probatório, afastando-se, assim, a
aplicação da Súmula n. 7/STJ.
Alega ainda que demonstrou adequadamente o dissídio jurisprudencial,
conforme exigem o art. 1.029, §1o, do CPC e o art. 255 do RISTJ, apresentando acórdão
paradigma do Tribunal de Justiça do Estado de Roraima.
Apresentadas contrarrazões ao agravo interno (fls. 266-271).
É o relatório.
VOTO
De início, ressalto que o art. 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil, em
harmonia com o princípio da dialeticidade, estabelece que, "[n]a petição de agravo
interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada".
Na espécie, o recurso especial interposto pela parte agravante não foi
conhecido pelos seguintes fundamentos:
ausência de prequestionamento das teses de violação dos arts. 223, 464, §
1)
1o, e 1.015 do CPC, pois o Tribunal de origem não analisou os pontos sob o enfoque do
recurso especial, sem que a parte tenha oposto embargos de declaração (Súmula n. 282
do STF); e
falta de fundamentação adequada quanto à suposta ofensa aos arts. 223,
2)
464, § 1o, e 1.015 do CPC, limitando-se a apontar omissão, sem desenvolver tese
específica (Súmula n. 284 do STF).
Todavia, a parte agravante, no presente agravo interno, não impugnou de
forma direta e específica os fundamentos da decisão agravada, limitando-se a reiterar as
teses já apresentadas no recurso especial.
Dessa forma, é inarredável aplicar, para o presente recurso, o Verbete Sumular
n. 182 do STJ,
: "[é] inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar
litteris
especificamente os fundamentos da decisão agravada".
Nesse sentido:

[...]
1. Nos termos do art. 1.021, § 1o, do CPC/2015 e da Súmula 182 do STJ, o
agravante deve infirmar, nas razões do agravo interno, os fundamentos da decisão
impugnada, sob pena de não ser conhecido o seu recurso.
2. Hipótese em que os recorrentes não se desincumbiram do ônus de
impugnar, de forma clara e objetiva, os motivos da decisão ora agravada.
Documento eletrônico VDA47515120 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 21/05/2025 15:26:22
Código de Controle do Documento: 3c936958-d79e-4502-91f4-9aafdafe5d70

3. O regular recolhimento do preparo do recurso especial é ato
incompatível com o pedido de gratuidade de justiça. Precedentes.
4. Agravo interno não conhecido. (AgInt no AREsp n. 2.318.133/RJ,
relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em

13/11/2023
.)
17/11/2023

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA47515120 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 21/05/2025 15:26:22
Código de Controle do Documento: 3c936958-d79e-4502-91f4-9aafdafe5d70

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 2.149.174 / SC
Número Registro: 2024/0205972-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50441413820228240023
Sessão Virtual de
a
22/05/2025
28/05/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : C A
ADVOGADOS
: DANIEL HEISLER DE OLIVEIRA - PR061770
VANESSA RIBEIRO MANSSON - SC065421
MARCO ANTONIO FUSCOLIN FREITAS LATUF DE LIMA -
PR032057
RECORRIDO
: MUNICÍPIO DE FLORIANOPOLIS
PROCURADOR : LUCIANO PORTO - SC021583
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL - SERVIÇOS DE SAÚDE
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: C A
ADVOGADOS
: DANIEL HEISLER DE OLIVEIRA - PR061770
VANESSA RIBEIRO MANSSON - SC065421
MARCO ANTONIO FUSCOLIN FREITAS LATUF DE LIMA -
PR032057
Documento eletrônico VDA47751233 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 29/05/2025 00:27:52
Código de Controle do Documento: 9083d49b-3f8a-4f22-9f6f-f3ad9886098a

AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE FLORIANOPOLIS
PROCURADOR : LUCIANO PORTO - SC021583
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
22/05/2025
28/05/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Afrânio Vilela.

Brasília, 28 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47751233 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 29/05/2025 00:27:52
Código de Controle do Documento: 9083d49b-3f8a-4f22-9f6f-f3ad9886098a